Tribunal: TJSP
Processo: 1019733-15.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. Preliminares de nulidade da sentença, atinentes à ausência de fundamentação; ocorrência de julgamento 'extra petita', bem como, ilegitimidade ativa, afastadas. Cessão de cota de consórcio cancelada. Desconto a título de multa contratual (Cláusula Penal). Inadmissibilidade. Ausência de demonstração de prejuízo ao grupo ou à

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. Preliminares de nulidade da sentença, atinentes à ausência de fundamentação; ocorrência de julgamento 'extra petita', bem como, ilegitimidade ativa, afastadas. Cessão de cota de consórcio cancelada. Desconto a título de multa contratual (Cláusula Penal). Inadmissibilidade. Ausência de demonstração de prejuízo ao grupo ou à administradora do consórcio. Cessão de créditos que abarcou todos os direitos creditórios do consorciado em razão da cota cancelada. Pretensão de aplicação da Taxa SELIC afastada. Honorários advocatícios bem fixados, nos termos dos §§ 2o e 8o, do art. 85 do CPC, agora majorados, em razão do trabalho desempenhado nesta fase recursal. Sentença mantida. Recurso desprovido.